Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-24.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DESPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS NECANDI”. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a possibilidade de despronúncia; (ii) o pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi”; (iii) se a qualificadora pode ser afastada neste momento processual; (iv) apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Nos termos artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos expostos, o dispositivo legal em que incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
5. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
6. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, a tese de legítima defesa ou ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
7. A absolvição sumária seria possível apenas se comprovada a inexistência do fato, não ser o réu autor ou partícipe, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (artigo 415 do Código de Processo Penal). Logo, somente seria possível se a prova fosse indubitável quanto à legítima defesa, mas não é o caso.
8. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
9. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. A decisão está fundamentada em elementos concretos e permanece válida.
IV. Dispositivo:
10. Recurso desprovido.